Tribunal: TJDFT
Processo: 0724975-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO EMPRESARIAL. CONCESSÃO DE DESCONTO CONDICIONADO À REALIZAÇÃO DE OBRAS. INEXECUÇÃO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Cuidam-se de apelações interpostas por autor e réu contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedente os pedidos da inicial. A ré aduz que cumpriu as obrigações contratuais, requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução da condenação. O autor, em apelação adesiva, requer a reforma parcial da sentença para que a ré seja condenada a pagar os honorários contratuais, conforme negócio jurídico celebrado entre as partes.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve o efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela locatária no termo aditivo, de modo a afastar a obrigação de restituição dos descontos concedidos; (ii) estabelecer se é válida a cláusula contratual que impõe à locatária a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios contratuais em caso de cobrança judicial.
III. Razões de decidir
3. O termo aditivo ao contrato de locação previu expressamente que os descontos nos aluguéis seriam condicionados à realização de uma série de obras específicas. A comprovação apresentada pela ré limitou-se à reforma do telhado, não abrangendo as demais intervenções acordadas.
4. A ausência de impugnação específica quanto à inexecução das demais obrigações previstas no aditivo contratual faz incidir a presunção de veracidade das alegações do autor, nos termos do art. 341 do CPC, confirmando a inadimplência parcial da locatária.
5. Não se aplica ao caso a possibilidade de redução equitativa da obrigação, prevista no art. 413 do Código Civil, pois não se demonstrou o cumprimento substancial do contrato nem excesso no valor fixado.
6. A cláusula contratual que impõe à parte inadimplente o pagamento de honorários advocatícios contratuais foi livremente pactuada entre pessoas jurídicas em relação de natureza empresarial, regida pelos princípios da autonomia privada e do pacta sunt servanda.
7. A jurisprudência do STJ admite, em contratos empresariais, a transferência contratual da obrigação de pagamento de honorários advocatícios, desde que pactuada expressamente, mesmo que cumulada com os honorários sucumbenciais.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo da ré. Deu-se provimento ao apelo adesivo do autor.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 82, § 2o; 85, §§ 2o, 6o-A e 11; 341; CC, art. 413; Lei 8.245/91, art. 62, I, “d”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.200.216/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.05.2025, DJe 22.05.2025; STJ, REsp 1.644.890/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.08.2020, DJe 26.08.2020.